Tribunal: TJES
Processo: 5028261-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028261-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FRAGA VAZZOLLER e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS movida por MARCOS ANTÔNIO FRAGA VAZZOLLER e MÉRCIO LOURIVAL DA SILVA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/, onde os autores, ora recorridos, alegam que planejaram uma viagem de pesca esportiva no ano de 2023, para tanto, escolheram a renomada Pousada Pesca Vida Dura Rio Juruena, no Mato Grosso. Cada membro pagou R$7.500,00 pelo pacote de pesca, pelo período de 27/08/2023 a 02/09/2023, com diárias a R$1.071,42, adquirindo passagens junto à recorrente. No entanto, ao chegarem ao aeroporto de Campo Grande, uma mala contendo os equipamentos essenciais para a pesca foi extraviada. Após registro da irregularidade, foi prometida a entrega da bagagem na pousada, o que só ocorreu no quarto dia da estadia, o que resultou em três dias sem aproveitar plenamente a viagem. Portanto, ajuizaram a presente demanda, requerendo a condenação da ré em danos morais, bem como em danos materiais no valor de R$6.428,52 (seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos expostos em inicial para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) . Ademais, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido quanto ao dano material. JULGANDO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8606988) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido de danos materiais e morais expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, as partes recorridas aduzem que, adquiriram passagens aéreas junto a empresa recorrente visando realizar uma viagem de pesca esportiva, para tanto escolheram a renomada pousada Pesca Vida Dura Rio Jurema, em mato grosso. Ocorre que ao chegarem ao aeroporto de campo grande, uma mala contendo os equipamentos essenciais para a pesca foi extraviada, o que resultou em três dias sem aproveitar plenamente a viagem.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que resta incontroverso o extravio da bagagem (ID 8606817), não podendo acolher a tese aduzida pela empresa recorrente de não ocorrência de danos morais, tendo em vista a flagrante ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, sendo necessário o dever de indenizar.

Na seara dos danos materiais, coaduno com o entendimento do juízo a quo, visto que o extravio das bagagens não afetou diretamente os serviços de hospedagem oferecidos na viagem dos autores, que foram prestados de maneira regular, não havendo elementos que justifiquem a responsabilização da parte recorrente pelos gastos relacionados a estadia.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)